Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Revisão de alimentos. Exame do binômio necessidade-possibilidade. Incremento da idade da alimentanda. Capacidade contributiva do alimentante demonstrada. Redução da verba alimentar fixada na sentença. Indevida. litigância de má-fé configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional, majorou a prestação alimentícia para três salários-mínimos e condenou o alimentante à pena por litigância de má-fé. Apelante pretende a redução da obrigação alimentar para um salário-mínimo ou, subsidiariamente, para o valor correspondente às despesas efetivamente declaradas na petição inicial (R$ 2.800,00), além do afastamento da multa por litigância de má-fé. Alega incapacidade contributiva e violação ao binômio necessidade-possibilidade.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o valor da prestação alimentícia fixada na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade, sob a luz dos argumentos do Apelante acerca de sua incapacidade contributiva, bem como analisar o cabimento da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. Na fixação do valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade, como prescrito no Artigo 1.694, § 1o, do Código Civil: a pensão alimentícia deve ser estipulada proporcionalmente às necessidades de quem a recebe e aos meios disponíveis da pessoa responsável por fornecê-la, daí ser necessário encontrar o equilíbrio nessa equação.
5. O incremento da idade do alimentando faz presumir o aumento de suas necessidades, daí que se mostra necessário um aumento razoável do valor da pensão alimentícia, tal como feito na sentença.
6. As provas produzidas nos autos não amparam a pretensão do Recorrente de reduzir o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, uma vez que não foi demonstrada sua incapacidade contributiva. Ao contrário disso, o acervo probatório indica que o alimentante aufere renda mensal muito superior à alegada, o que lhe permite arcar com a prestação alimentícia correspondente a três salários-mínimos.
7. A condenação em litigância de má-fé deve ocorrer apenas em casos de dolo evidente, de modo a não coibir o direito constitucional de ação. Todavia, no caso em tela, constatado que a parte faltou com a boa-fé e a lealdade processual, deduzindo alegações contrárias à verdade dos fatos, uma vez que, deliberadamente, tentou omitir vultosa renda pessoal, a fim de enganar o Juízo sobre sua capacidade financeira de arcar com a pensão alimentícia em revisão, a aplicação da multa prevista no artigo 80, II, do CPC é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 80, II; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.